Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600789-50.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL.
ARTIGOS 299 E 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença que condenou os
réus pela prática dos crimes de corrupção eleitoral (art. 299 do CE) e
falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE), absolvendo-os da acusação
de associação criminosa (art. 288 do CP).
2. A denúncia narra a promessa e oferta de vantagens, consistentes em
exames médicos gratuitos e dinheiro, em troca de votos para candidato a
Prefeito, bem como a inserção de declarações falsas em recibos para
financiamento irregular de campanha.
3. Em primeiro grau, o Juízo Eleitoral condenou os recorrentes pelos crimes
dos artigos 299 e 350 do CE, determinando o perdimento de valores
apreendidos na residência dos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há provas suficientes
da autoria e de materialidade dos crimes de compra de votos (art. 299 do
CE) e falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE), em relação aos
recorrentes; (ii) analisar se há provas da ilicitude dos valores apreendidos

Num. 44528787 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
para justificar o perdimento dos valores determinado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto ao crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE): há
provas de que os recorrentes, em conluio, inseriram declarações falsas em
recibos do Hospital São Camilo, referentes ao pagamento de cabos
eleitorais para as campanhas de Claudinei e de Clarisse Pires, omitindo a
verdadeira finalidade dos serviços prestados e a fonte dos recursos, com o
objetivo de fraudar a contabilidade eleitoral.
6. Quanto ao crime de compra de votos (art. 299 do CE): as provas dos
autos não demonstram, de forma inequívoca, que os recorrentes ofereceram
ou prometeram vantagens (exames médicos, consultas ou dinheiro) em
troca de votos, sendo insuficientes para caracterizar a materialidade e a
autoria do delito.
7. Quanto ao perdimento dos bens: a acusação não comprovou a origem
ilícita dos valores apreendidos na residência dos réus. A defesa apresentou
documentos que indicam que a quantia é compatív

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0600789-50.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção Eleitoral, Coação Visando a Obtenção de Voto ou a sua Abstenção
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600789-
50.2020.6.16.0080,que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do estado deduzida na
denúncia,e com fulcro no art. 387 do CPP, e condenou os réus Rosalia Keiko Kobayashi Sato, Luiz
Yoshiharu Sato e Claudio Aparecido de Lima, inicialmente qualificados, nas sanções dos delitos
previstos nos arts 299 e 350, ambos do CE, em concurso material (CP, art.69), bem assim ao
pagamento das custas e despesas processuais (CPP, art. 804); b) e absolveu o réu Claudinei de
Oliveira Cabral, inicialmente qualificado, das sanções do(s) delito(s) previsto(s) no(s) artigos 299 e
350, ambos do CE, com fulcro no art. 386, VII, CPP; e b) absolveu os réus Rosalia Keiko Kobayashi
Sato, Luiz Yoshiharu Sato, Claudio Aparecido De Lima e Claudinei De Oliveira Cabral, inicialmente
qualificados, das sanções do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo 288 do CP, com fulcro no art. 386,
VII, CPP. Do Réu Claudio: Considerando que a parte ré, mediante mais de uma conduta, praticou
dois ou mais crimes, idênticos ou não, com base no artigo 69 do CP, somou as penas obtidas,
resultando na Pena Total e Definitiva de 2 ano e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa. E substituo a
pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos, a saber: a) prestação
pecuniária; e b) limitação de final de semana. A teor do art. 77, III, CP, sendo cabível a substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, descabida, portanto, a suspensão
condicional da pena. Do Réu Luiz: Considerando que a parte ré, mediante mais de uma conduta,
praticou dois ou mais crimes, idênticos ou não, com base no artigo 69 do CP, somou as penas
obtidas, resultando na pena total e definitiva de 2 ano e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa. E
substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos, a saber: a)
prestação pecuniária; e b) limitação de final de semana. A teor do art. 77, III, CP, sendo cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, descabida, portanto, a
suspensão condicional da pena. Da Ré Rosalia: Considerando que a parte ré, mediante mais de
uma conduta, praticou dois ou mais crimes, idênticos ou não, com base no artigo 69 do CP, somou
as penas obtidas, resultando na pena total e definitiva de 2 ano e 4 meses de reclusão e 16 dias-
multa. E substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos, a
saber: a) prestação pecuniária; e b) limitação de final de semana, A teor do art. 77, III, CP, sendo
cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, descabida,
portanto, a suspensão condicional da pena.(Cuida-se de ação penal eleitoral promovida em
desfavor dos denunciados Claudinei, Claudio, Luiz e Rosalia, pela prática, em tese, dos ilícitos
encartados nos arts. 299 e 350, ambos do CE e art. 288, caput, do CP, em concurso de pessoas e
concurso material).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
CLAUDIO APARECIDO DE LIMA (RECORRENTE)
JADSON PISCININI MOLINA (ADVOGADO)
LUIZ YOSHIHARU SATO (RECORRENTE)
JADSON PISCININI MOLINA (ADVOGADO)
ROSALIA KEIKO KOBAYASHI SATO (RECORRENTE)
JADSON PISCININI MOLINA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44528787
28/05/2025
15:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44528787 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.151

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600789-50.2020.6.16.0080 – Jataizinho – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ROSALIA KEIKO KOBAYASHI SATO
ADVOGADO: JADSON PISCININI MOLINA - OAB/PR63996
RECORRENTE: LUIZ YOSHIHARU SATO
ADVOGADO: JADSON PISCININI MOLINA - OAB/PR63996
RECORRENTE: CLAUDIO APARECIDO DE LIMA
ADVOGADO: JADSON PISCININI MOLINA - OAB/PR63996
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL.
ARTIGOS 299 E 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença que condenou os
réus pela prática dos crimes de corrupção eleitoral (art. 299 do CE) e
falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE), absolvendo-os da acusação
de associação criminosa (art. 288 do CP).
2. A denúncia narra a promessa e oferta de vantagens, consistentes em
exames médicos gratuitos e dinheiro, em troca de votos para candidato a
Prefeito, bem como a inserção de declarações falsas em recibos para
financiamento irregular de campanha.
3. Em primeiro grau, o Juízo Eleitoral condenou os recorrentes pelos crimes
dos artigos 299 e 350 do CE, determinando o perdimento de valores
apreendidos na residência dos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há provas suficientes
da autoria e de materialidade dos crimes de compra de votos (art. 299 do
CE) e falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE), em relação aos
recorrentes; (ii) analisar se há provas da ilicitude dos valores apreendidos

Num. 44528787 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
para justificar o perdimento dos valores determinado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto ao crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE): há
provas de que os recorrentes, em conluio, inseriram declarações falsas em
recibos do Hospital São Camilo, referentes ao pagamento de cabos
eleitorais para as campanhas de Claudinei e de Clarisse Pires, omitindo a
verdadeira finalidade dos serviços prestados e a fonte dos recursos, com o
objetivo de fraudar a contabilidade eleitoral.
6. Quanto ao crime de compra de votos (art. 299 do CE): as provas dos
autos não demonstram, de forma inequívoca, que os recorrentes ofereceram
ou prometeram vantagens (exames médicos, consultas ou dinheiro) em
troca de votos, sendo insuficientes para caracterizar a materialidade e a
autoria do delito.
7. Quanto ao perdimento dos bens: a acusação não comprovou a origem
ilícita dos valores apreendidos na residência dos réus. A defesa apresentou
documentos que indicam que a quantia é compatível com a renda familiar e
os rendimentos da loja de roupas de Rosália Sato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO para absolver os réus
do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, mantendo a condenação
apenas no crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, reduzindo-se a
pena aplicada, e determinar a restituição dos valores apreendidos.
Tese de Julgamento: 1. A conduta de inserir declaração falsa em recibo de
empresa, com o objetivo de ocultar o financiamento de campanha eleitoral,
configura o crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE). 2. A
ausência de prova robusta da oferta ou promessa de vantagem em troca de
voto impede a condenação pelo crime de corrupção eleitoral (art. 299 do
CE). 3. Para a decretação do perdimento de bens, é imprescindível a
comprovação da origem ilícita dos valores apreendidos.
_____
Dispositivos Relevantes Citados: CE, arts. 284, 286, § 1º, 299, 350; CP, arts.
29, 44, §§ 2º, 61, II, “j”, 69, 77, III, 91, II, “a”, 387, §1º; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR no REspe nº 311285; TSE,
REsp 2081370/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44528787 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por CLAUDIO APARECIDO DE LIMA, LUIZ
YOSHIHARU SATO e ROSÁLIA KEIKO KOBAYASHI SATO, em face da sentença do Juízo da
80ª Zona Eleitoral de Ibiporã- PR, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do
Estado, para o fim de condenar os réus nas sanções dos delitos dispostos no artigos 299 e 350,
ambos do Código Eleitoral e absolvê-los quanto à prática do delito capitulado no art. 288 do
Código Penal. O réu Claudinei Cabral foi absolvido de todas as acusações.
Na origem, a Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de CLAUDIO
APARECIDO DE LIMA, LUIZ YOSHIHARU SATO, ROSALIA KEIKO KOBAYASHI SATO e
CLAUDINEI CABRAL pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 299 e 350, ambos
do Código Eleitoral, e artigo 288, do Código Penal.
Após instrução probatória, sobreveio sentença em que o Juízo condenou Rosália Sato, Luiz Sato
e Cláudio de Lima nas sanções dos delitos dispostos nos arts. 299 e 350, ambos do Código
Eleitoral, absolvendo os réus quanto à prática do delito capitulado no art. 288 do Código Penal.
Claudinei Cabral foi absolvido de todas as acusações.
Irresignados, Rosália Sato, Luiz Sato e Cláudio de Lima recorreram, alegando que não restou
comprovado o dolo específico do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral e que não é
aplicável o confisco, em razão da insuficiência probatória. Requereram a reforma da sentença.
O Ministério Público Eleitoral deixou o prazo para contrarrazões transcorrer in albis (ID 44297800)
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para fins de
reformar a sentença no que tange à restituição de R$281.165,00, mantendo-se hígida a decisão
proferida pelo d. juízo a quo no restante (ID 44390329).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Admissibilidade
Os recursos são tempestivos e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
devem ser conhecidos.

II. Mérito

Num. 44528787 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
A denúncia narra três fatos. Porém, os recorrentes foram absolvidos do 1º fato (artigo 288 do
Código Penal), sendo condenados em relação ao 2º e 3º, fatos, artigo 299 do Código Eleitoral e
artigo 350 do Código, respectivamente, sendo ambos objetos do presente recurso, razão pela
qual seguem transcritos:
FATO 02:
“Em data e local não precisados nos autos, mas até o final do ano de 2020, no
Hospital São Camilo, localizado na Avenida Antônio Brandão de Oliveira, nº 1275,
centro, em Jataizinho/PR, os denunciados CLAUDINEI DE OLIVEIRA CABRAL,
CLAUDIO APARECIDO DE LIMA, LUIZ YOSHIHARU SATO e ROSALIA KEIKO
KOBAYASHI SATO, em comunhão de esforços e conjugação de vontades,
dolosamente, deram, ofereceram e prometeram vantagem pessoal – consistente
em fornecer exames médicos gratuitos à população e dinheiro, com a finalidade
de obter o voto dos eleitores.
No dia 20/10/2020 foram registradas fotografias da movimentação de pessoas no
Hospital São Camilo, publicadas por Dayane Lopes (Dayani Magdalena de Lima
Lopes) no Facebook, onde relata ainda que havia candidato a Vereador na porta
do hospital (ID 44022316), movimento esse não comum em períodos não
eleitorais.
Registre-se ainda que pessoas receberam valores dos denunciados LUIZ e
CLAUDIO dentro do Hospital São Camilo, sendo prometido a elas que a outra
parte do valor seria entregue apenas se CLAUDINEI fosse eleito, prometendo
assim vantagem em troca votos para o candidato CLAUDINEI.
O denunciado LUIZ SATO, no interior do hospital efetuou a contratação e o
pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para as pessoas que
trabalharam na campanha de Clarice Pires, candidata à Vereadora pelo Partido
Liberal, prometendo efetuar o pagamento de mais R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais) caso ela e CLAUDINEI vencessem as eleições.
Dentre as pessoas contratadas LUIZ SATO para trabalhar na campanha de
Clarice Pires, estava Geni Gara, a qual recebeu R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais), entregue pelo denunciado CLAUDIO, para trabalhar na campanha dentro e
fora do hospital, e receberia mais R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) caso
CLAUDINEI e Clarisse vencessem as eleições.
Ainda, foi contratada por LUIZ SATO a pessoa de Beatriz Leirão de Oliveira, a
qual recebeu R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pago pelo denunciado
CLAUDIO, dentro e fora do hospital, para trabalhar na campanha de Clarice Pires
e receberia mais valores caso Valdinei vencesse as eleições.
Nesse sentido, em buscas realizadas no estabelecimento de saúde, foram
encontrados e apreendidos os recibos dos valores pagos pelo hospital, no
montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em favor de Beatriz Leirão
de Oliveira, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em favor de Geni Garra e R$
100,00 (cem reais), em favor de Clarice Pires (ID 40518103, pag. 2, dos autos
0600739-24.2020.6.16.0080).

Num. 44528787 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
FATO 03:
Nas mesmas condições de tempo e lugar dos fatos acima, também no Hospital
São Camilo, localizado na Avenida Antônio Brandão de Oliveira, nº 1275, centro,
em Jataizinho/PR, os denunciados CLAUDINEI DE OLIVEIRA CABRAL,
CLAUDIO APARECIDO DE LIMA, LUIZ YOSHIHARU SATO e ROSALIA KEIKO
KOBAYASHI SATO, em comunhão de esforços e conjugação de vontades,
dolosamente, de forma consciente e voluntária, fizeram inserir e inseriram
declaração falsa e diversa da que deveria inserir em documento particular,
consistente em recibos de serviços eleitorais – pagamento de cabo eleitoral – (ID
40518103, pag. 2, dos autos 0600739-24.2020.6.16.0080), com o fim de alterar
verdade sobre fato juridicamente relevante no âmbito eleitoral, ou seja, com fim
eleitoral, uma vez que constaram no recibo como o pagador da quantia declarada
o Hospital São Camilo, visando fraudarem as regras contábeis eleitorais, que
vedam o uso de dinheiro não contabilizados nas contas oficiais no custeio de
qualquer ato de campanha, simulando assim os dados apresentados no referido
recibo, elidindo-os da prestação de contas eleitoral.
Como já relatado no fato anterior, o denunciado LUIZ SATO, em unidade de
desígnios com os demais denunciados, além de oferecer vantagem econômica
para que seu candidato CLAUDINEI fosse eleito (FATO 02 – captação ilícita de
sufrágio), efetuou a contratação para trabalhar na campanha de Clarice Pires,
Geni Gara, a qual recebeu R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), entregue pelo
denunciado CLAUDIO e Beatriz Leirão de Oliveira, a qual recebeu R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), pago pelo denunciado CLAUDIO, mas assinaram os
recibos falsos, como se houvessem prestado serviços para o Hospital São Camilo
(ID 40518103, pag. 2, dos autos 0600739-24.2020.6.16.0080).
Nesse sentido, em buscas realizadas no estabelecimento de saúde, foram
encontrados e apreendidos os recibos dos valores pagos pelo hospital, no
montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em favor de Beatriz Leirão
de Oliveira, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em favor de Geni Garra e R$
100,00 (cem reais), em favor de Clarice Pires.
Concluir-se, portanto, a realização de financiamento irregular da campanha
eleitoral em benefício de CLAUDINEI no Hospital São Camilo, realizada pela
sócia-administradora do hospital, Rosália, seu marido e médio no hospital, LUIZ
SATO, e pelo funcionário do hospital, CLAUDIO”.

Segundo narra a denúncia (ID 44031927), o Ministério Público Eleitoral recebeu a notícia crime
de que, em 20 de outubro de 2020, estava ocorrendo grande movimentação de veículos e
pessoas no Hospital São Camilo de Jataizinho, havendo suspeita de crime de compra de votos
em troca de exames médicos para o candidato a Prefeito Claudinei de Oliveira Cabral. Houve
notícia de que o grupo 22, o candidato DIMDIM, receberia financiamento por parte do dono do
Hospital São Camilo, que utilizava o hospital como local de campanha e para realizar a compra
de votos, em troca de exames, conforme publicações no Facebook, de Dayane Lopes e Jennifer
Almeida:
Após instauração de Inquérito Policial bem como Busca e Apreensão nº 0600739-
24.2020.6.16.0080, o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia, pelos crimes previstos no

Num. 44528787 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
artigo 288 do Còdigo Penal (associação para o crime), artigo 299 do Código Eleitoral (corrupção
eleitoral ativa) e artigo 350 do Còdigo Eleitoral (falsidade ideológica eleitoral) contra CLAUDIO
APARECIDO DE LIMA, LUIZ YOSHIHARU SATO, ROSALIA KEIKO KOBAYASHI SATO e
CLAUDINEI CABRAL, que foi recebida pelo Juízo Eleitoral da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã.
O Juízo da 80ª Zona Eleitoral recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de restituição do valor de
R$ 281.165,00 apreendido na residência de LUIZ YOSHIHARU SATO, ROSALIA KEIKO SATO
(ID 44031934).
Na sentença, o juízo de primeiro grau entendeu que restaram comprovadas a materialidade e a
autoria em relação aos réus CLAUDIO APARECIDO DE LIMA, LUIZ YOSHIHARU SATO e
ROSÁLIA KEIKO KOBAYASHI SATO, ora recorrentes, pela prática dos delitos de corrupção
eleitoral e de falsidade ideológica eleitoral, em razão de terem prometido e oferecido vantagens
consistentes em procedimentos médicos gratuitos e dinheiro em troca de votos para Claudinei de
Oliveira Cabral (candidato ao cargo de Prefeito de Jataizinho nas eleições de 2020), bem como
por terem inserido declarações falsas em recibos, indicando financiamento irregular de campanha
eleitoral, com fulcro nos artigos 299 e 350, ambos do Código Eleitoral, respectivamente.
Irresignados, os condenados interpuseram recurso, sob o fundamento de que não há prova da
ocorrência dos crimes, tratando-se de meras suposições. Alegam ainda que os valores
apreendidos na residência de dois dos réus, tratam-se de economias familiares acumuladas ao
longo dos anos e recursos contabilizados da empresa de roupas de Rosália, inexistindo prova de
origem ilícita do dinheiro, razão pela qual requer a reforma da sentença para absolver os réus e
também em relação ao perdimento dos bens, determinando-se a restituição do valor apreendido
no montante de R$ 281.165,00. Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença
(ID 44032370).
Com isso, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se em analisar se há nos autos provas da
autoria e materialidade dos crimes de compra de votos (artigo 299 do Código Eleitoral) e de
falsidade ideológica eleitoral (artigo 350 do Código Eleitoral), em relação aos recorrentes, que
justifiquem a manutenção da condenação, bem como provas da ilicitude dos valores
apreendidos, que justifique o perdimento dos bens, determinado na sentença de primeiro grau de
jurisdição.
O recurso merece parcial provimento.
No caso, as condutas ilícitas atribuída aos réus CLAUDIO APARECIDO DE LIMA, LUIZ
YOSHIHARU SATO e ROSÁLIA KEIKO KOBAYASHI SATO foram enquadradas nos artigos 350
e 299, ambos do Código Eleitoral.
a. Quanto ao crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral de falsidade ideológica
eleitoral
O artigo 350 do Código Eleitoral prevê:
Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, para fins eleitorais:

Num. 44528787 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é
público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento
é particular.
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e
comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de
assentamentos de registro civil, a pena é agravada.

O professor José Jairo Gomes ressalta que:
“O delito previsto no art. 350 do CE é comum, podendo ser cometido por qualquer
pessoa, sozinha ou em concurso com outrem. Sujeito passivo é a sociedade.
Havendo prejuízo a terceiro, este figurará como sujeito passivo secundário. O crime
pode ser omissivo ou comissivo, conforme a conduta. O núcleo do tipo é formado
pelas elementares "omitir", "inserir" e "fazer inserir". No tipo legal são descritas três
condutas, a saber: (i) omitir, em documento público ou particular, declaração que
dele devia constar; (ii) inserir, em documento público ou particular, declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrita; (iii) fazer inserir, em documento público ou
particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Em todos os casos
há mister que se apresente a finalidade eleitoral.
[...] Na segunda conduta, o agente insere, introduz, inclui, põe, coloca em um
documento: (i) declaração falsa ou, (ii) declaração diversa da que devia ser escrita.
Esses dois elementos normativos indicam a necessidade de o intérprete realizar
juízo de valor relativamente ao teor do documento.
[...] A terceira conduta é semelhante à segunda, dela se distinguindo apenas quanto
ao fato de o agente "fazer inserir" no documento declaração falsa ou diversa. A
inserção é feita de forma indireta ou mediata, por outra pessoa - o agente apenas a
propicia. Aí se encontra abrangida a conduta de quem induz, instiga ou determina
outrem a inserir declaração falsa em documento. Cuida-se igualmente de crime
comissivo” (Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral, 3ª ed., Atlas, p. 217).

Da análise minuciosa dos documentos e declarações realizadas extrajudicialmente e em juízo,
verifica-se que o Dr. Luiz Sato contratou e pagou para pessoas trabalharem como cabo eleitoral
para a campanha de Clarisse Pires, então candidata a vereadora, e de Claudinei de Oliveira
Cabral, vulgo DIMDIM, então candidato a Prefeito, ambos nas eleições municipais de Jataizinho-
PR, em 2020, sem que essa prestação de serviço e doação fossem declaradas nas prestações
de contas dos candidatos ou sequer admitidas pelos réus.
Beatriz Leirão de Oliveira afirma perante o Ministério Público, quando ouvida no Procedimento
Preparatório Eleitoral nº MPPR-0062.20.000639-3 (ID 44032057 e 44032058).
“(...) que CLARICE foi atrás da depoente em sua casa para trabalhar; (...) que
CLARICE deu dinheiro para a depoente, para MARINALVA, GENI e os filhos de
GENI; (...) que pegou o dinheiro no Hospital, com Luiz Sato; (...) que ia
trabalhar pelo celular; (...) que foi no Hospital para receber o dinheiro e foi com

Num. 44528787 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
MARINALVA; que CLARICE e GENI já estavam no hospital; (...) que tem um
rapaz que trabalha no hospital fazendo ultrassom que pediu o documento de
todo mundo; que entregou o documento; que assinou o papel para receber o
dinheiro; (...) que o dinheiro foi dado pelo rapaz que faz ultrassom nas
pessoas; (...) que ele deu o dinheiro para todo mundo que estava lá; (...) que
CLARICE ficou brava e disse que precisava de dinheiro para dar algo para as
pessoas; que CLARICE recebeu cem reais; (...) que cada uma recebeu duzentos
e cinquenta reais; (....) que não ficou sabendo se receberia mais dinheiro se
CLARICE e CLAUDINEI ganhassem; (...) que toda quinta-feira receberiam
dinheiro; (...) que CLARICE falou que não era mais para trabalhar porque era
para esperar CLAUDINEI ganhar para depois o Dr. Luiz pagar elas (...)”.

Judicialmente, Beatriz Leirão de Oliveira confirma os fatos, no seguinte sentido (ID 44032261,
44032232, 44032236, 44032237,44032239, 44032242, 44032243, 44032245, 44032247 e
44032250):
(...) que trabalharia para CLARICE e para DIMDIM; (...) que CLARICE falou que não
era para entregar papelzinho; que era para trabalhar pelo celular, ficar postando na
conta dela, marcando ela no Facebook; (...) que CLARICE a levou no hospital;
que tinha que assinar um recibo; (...) que recebeu duzentos e cinquenta reais
em espécie; (...) que foi uma vez só que recebeu; (...) que MARINALVA, sua
vizinha, também foi até o hospital para receber; (...) que a GENI também
estava; (...) que GENI levou os dois filhos; (...) que todas foram receber o
dinheiro; (...) que a mulher de LUIZ SATO também estava fazendo pagamento;
(...) que não lembra se o rapaz que faz ultrassom estava entregando dinheiro; (...)
que CLARICE levou para pegar o dinheiro; (...) que CLARICE mandou falar que
foi LUIZ SATO que deu o dinheiro; (...) que quem pagou foi CLARICE; (...) que
nunca teve contato com LUIZ SATO; (...) que LUIZ SATO não deu o dinheiro;
(...) que CLARICE buscou em sua casa e passou o dinheiro; (...) que CLARICE
a buscou e levou no hospital para buscar o dinheiro; que CLARICE levou a
depoente e MARINALVA; (...) que LUIZ SATO foi quem deu o dinheiro para
CLARICE pagar; (...) que não viu LUIZ SATO dando o dinheiro para CLARICE;
(...) que CLARICE falou para postar foto dela e de DIMDIM e marcando ela no
Facebook; (...) que não postou muitas fotos de DIMDIM, era mais de CLARICE; (...)
que não recebeu dinheiro com DIMDIM; (...) que não sabia que CLARICE vendia
tapete no hospital; (...) que CLARICE e GENI foram até sua casa no dia seguinte
brigar com a depoente; (...) que não lembra se CLARICE falou se era ou não
candidata; (...) que CLARICE não pediu para votar em outra pessoa; (...) que não
lembra quem eram os candidatos a Prefeito; (...) que não votou; (...) que CLARICE
a buscou em casa, levou até o hospital, deu o dinheiro em sua mão e a fez
assinar o papel; (...) que, quando CLARICE foi buscá-la em sua casa, não
estava com o dinheiro; que CLARICE deu o dinheiro no hospital; (...) que
recebeu o dinheiro porque trabalhou para CLARICE pelo celular; (...) que
ganhou apenas uma vez os duzentos e cinquenta reais; (...) que não trabalha e
mora com sua mãe e seus filhos; (...) que CLARICE que a chamou para trabalhar
para ela; (...) que CLARICE falou que pegaria o dinheiro com LUIZ SATO; (...)
que o dinheiro saiu de LUIZ SATO; (...) que CLARICE que deu o dinheiro e o
papel para assinar; (...) que era só um recibo; (...) que não lembra o que estava
escrito no recibo; (...) que no papel estava o nome de LUIZ SATO; (...) que acha
que estava em nome de LUIZ SATO, mas não lembra (...).

Num. 44528787 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59

Geni Garra, não foi ouvida judicialmente, porém, na fase extrajudicial, no Procedimento
Preparatório Eleitoral nº MPPR-0062.20.000639-3, afirmou (ID 44031803):
(...) que foi contratada para trabalhar na campanha de CLARICE; (...) que Luiz Sato
falou que pagava quinhentos reais; que ele falou que dava duzentos e cinquenta
reais e depois, caso CLARICE e DIMDIM ganhassem, dava o restante; que falou
que ele estava errado; (...) que recebeu duzentos e cinquenta reais; (...) que recebeu
dentro do Hospital; (...) que conhece MARINALVA e BEATRIZ que também
receberam para trabalhar para CLARICE; (...) que seus filhos também foram pagos
dentro do Hospital; (...) que Luiz Sato falou para a depoente e CLARICE que dava o
restante se CLARICE e DIMDIM ganhassem; que recebeu o dinheiro na sala de
Claudio; (...) que CLAUDIO deu o papel e assinou; (...) que era tipo um recibo; (...)
que CLAUDIO faz ultrassom; (...).

Clarisse Pires, conhecida como Preta Pires, afirmou, quando inquirida no Procedimento
Preparatório Eleitoral nº MPPR-0062.20.000639-3,
“(...) que não sabe sobre abordagem de pacientes para pedir votos; (...) que não
sabe sobre financiamento de campanha por LUIZ SATO; que acha estranho LUIZ
SATO estar infiltrado em campanha eleitoral; (...) que LUIZ SATO foi até a sua
casa para pedir que se candidatasse pelo partido; (...) que não foi CLAUDINEI, foi
LUIZ SATO; (...) que não viu malote de dinheiro no Hospital; (...) que fez a live
em um momento que estava com raiva; que LUIZ SATO prometeu dez a quinze
meninas e que pagaria preço justo; que ele deu cinco meninas e só pagou duzentos
e cinquenta reais; (...) que eram meninas para trabalhar na campanha; (...) que
quem pagou as meninas que trabalham na campanha foi LUIZ SATO; (...) que ele
entregou dinheiro vivo; (...) que não sabe o porquê de ter sido deixada de fora da
foto dos grupos das mulheres em um momento de dor, pois havia perdido seu irmão;
(...) que acredita que, em um momento de raiva, falou na live que tinha malote
de dinheiro; que não tinha malote de dinheiro; (...) que estava com raiva por
causa das meninas; (...) que elas receberam duzentos e cinquenta reais e ele
falou para elas que só dava duzentos e cinquenta reais se a depoente e o
prefeito fossem eleitos; (...) que a GENI deve ter visto malote de dinheiro; (...) que
as meninas que trabalham em sua campanha receberam o dinheiro dentro do
hospital; (...) que foram MARINALVA OLIVEIRA, BEATRIZ OLIVEIRA, GENI
GARA, CAROLAINE GARA e WILLIAN; (...) que Luiz Sato é casado com Rosalia
Sato, que é a presidente do PL (...)”.

Em juízo, Clarisse Pires, ouvida como informante, confirmou os fatos (ID 44032197, 44032174,
44032198):
(...) que era candidata a vereadora pelo PL; que desistiu de ser candidata porque
não concordava com certas coisas que estavam ocorrendo ali, mas não fez
campanha para ninguém; (...) que PL era o partido da ROSALIA e LUIZ SATO; (...)
que era candidata pelo partido deles; (...) que LUIZ SATO lhe prometeu algo e não
cumpriu; (...) que LUIZ SATO prometeu que a ajudava politicamente, não

Num. 44528787 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
financeiramente; que viu que LUIZ SATO estava ajudando outras pessoas que eram
mais ligadas a ele; que LUIZ SATO a abandonou; que desistiu, porque não entende
de política e ficou na sua; (...) que era a influência de LUIZ SATO em si; que ele é
médico e estava no hospital, ele tinha influência para poder ajudá-la nesse sentido,
mas não em questão financeira; (...) que (a influência) era para pedir voto, pois sua
intenção era ajudar o povo; que trabalha em rádio e queria ajudar o povo, como
sempre faz; que viu que LUIZ SATO estava empenhado nos outros candidatos e
desistiu daquilo, saiu fora; (...) que LUIZ SATO pagou pessoas para ajudá-la; (...)
que tem as meninas que vão depor, a GENI GARA, BEATRIZ, MARINALVA; que
são as que lembra; (...) que parece que ele pagava em torno de duzentos e
cinquenta reais; (...) que, até então, não quis saber muito; que o policial foi até sua
casa e pediu para depor; que, na época, foram até a casa das pessoas, uma por
uma; (...) que ficou muito nervosa no dia e fez uma live falando que tinha desistido,
porque não estava sendo cumprido na forma que foi combinado e não era mais
candidata; que aí a polícia foi na sua casa; (...) que na live acredita que tenha
comentado sobre o dinheiro no hospital, mas já faz quatro anos e não lembra direito;
que lembra que ficou muito nervosa (...) que não sabe explicar de que forma LUIZ
SATO pegou o dinheiro e pagou as meninas, mas parece que as meninas
foram no hospital para pegar o dinheiro; (...) que elas receberam no hospital,
mas não sabe se o dinheiro era do hospital; (...) que era GENI e os filhos
CAROLAINE E WILLIAN; (...) que não ficou sabendo de coisas envolvendo
CLAUDINEI; (...) que CLAUDINEI era candidato a Prefeito e tinha certeza que ele
ganharia, se não fosse essa parte do LUIZ SATO e as pessoas que estavam atrás
dele; (...) que ficou sabendo por cima (dos exames realizados no hospital em troca
de voto), mas não quis entrar em detalhes com as pessoas; que lhe contaram; (...)
que falaram que era a turma do CIDADANIA que estava envolvida; (...) que não
sabe o nome das pessoas do CIDADANIA, porque era do PL; que não sabe se era o
JORGINHO; que o que soube era o pessoal do CIDADANIA; (...) que não trabalhou
para ninguém e não ficou ao lado de ninguém mais; que, mesmo tendo sido
candidata pelo partido, não torcia para eles ganharem; que achava que, no lugar
que tem a corrupção, está a corrupção e não torceu mais, apesar de gostar do
candidato; que não foi por conta do candidato em si, mas pelo presidente do partido;
(...) que a presidente do partido era ROSALIA SATO;

Portanto, segundo depoimentos de Beatriz, Geni e de Clarisse Pires, conhecida como Preta
Pires, o Dr. Luiz Sato pagou para Beatriz, Marinalva, Gani e para os filhos de Geni, Wilian e
Carolaine, trabalharem para a campanha de Clarisse Pires, vulgo Preta Pires, e de Claudinei
Cabral, nas eleições municipais de 2020.
Pelo que consta das declarações, restou evidenciado que Clarisse levou Beatriz, Marinalva, Geni
e os filhos, William e Carolaine, ao hospital, com o objetivo de receberem o dinheiro, como forma
de pagamento pelo serviço de cabo eleitoral prestado.
Infere-se, ainda, que Clarisse entrou no hospital e conversou com o Dr. Luiz Sato, que lhe
direcionou a Cláudio, que por sua vez lhe entregou o dinheiro e os recibos em nome das
prestadoras do serviço de cabo eleitoral. Clarisse então entregou o dinheiro à Beatriz, Marinalva,
Geni, William e Carolaine, e solicitou a assinatura nos respectivos recibos, confirmando-se a tese
da acusação de que Cláudio de Lima, por ordem de Luiz Sato e de Rosália Sato, inseriu
declarações diversas daquelas que deviam constar em recibos de pagamento, com o nome do

Num. 44528787 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
Hospital São Camilo, pela prestação de serviços relacionados a campanhas eleitorais.
Seguem os recibos, em que constam que os valores foram recebidos do Hospital São Camilo, em
razão de serviços prestados, devidamente assinados:
Da análise do conjunto probatório, observa-se que, apesar de terem negado, nos seus
respectivos interrogatórios, restou comprovado que os recorrentes realizaram os pagamentos de
cabos eleitorais, por serviços prestados às campanhas de Claudinei e de Clarisse Pires, emitindo
inclusive recibos irregulares.
Ressalta-se que, conforme afirmou o Ministério Público Eleitoral, atuante em primeiro grau de
jurisdição (ID 44032345), tais valores não foram contabilizados na prestação de contas de
Claudinei de Oliveira Cabral referente às Eleições Municipais de 2020, que foram julgadas
desaprovadas, sob o fundamento de que houve omissão de despesas, conforme sentença
prolatada nos autos nº 0600497-65.2020.6.16.0080, ID 108507307.
Com isso, a negativa dos réus somado à ausência de declaração dos valores aplicados na
campanha eleitoral de Claudinei de Oliveira Cabral e de Clarisse Pires, bem como a emissão de
recibos pelo Hospital São Camilo de forma irregular apontam para a intenção de fraudar as regras
contábeis eleitorais, que vedam o uso de dinheiro que não transitou pelas contas oficiais, no
custeio de qualquer ato de campanha.
Portanto, conclui-se que a materialidade e a autoria delitiva, como bem ponderou a sentença de
primeiro grau, restaram comprovadas por meio do Procedimento Preparatório Eleitoral dl de nº
MPPR-0062.20.000639-3, nos autos de Busca e Apreensão de nº 0600739-24.2020.6.16.0080,
através dos Relatórios de Extração de Dados de aparelhos telefônicos de nº 484/20, 485/20,
485/20 e 486/20, bem como pelos depoimentos colhidos na fase de investigação e em juízo.
a.1 Quanto ao réu Cláudio Aparecido de Lima
Segundo as provas juntadas aos autos, Cláudio Aparecido de Lima era, na época dos fatos, vice-
presidente do Partido Liberal e funcionário do Hospital São Camilo, onde exercia função
administrativa e também como técnico em radiologia e imaginologia.
Tanto Beatriz quanto Geni declararam em seus depoimentos, acima transcritos, que foi Cláudio
que realizou o pagamento e entregou os recibos. Beatriz explicou que “(...) o dinheiro foi dado
pelo rapaz que faz ultrassom nas pessoas; (...) que ele deu o dinheiro para todo mundo que
estava lá; (...)”; enquanto Geni asseverou “que recebeu o dinheiro na sala de Claudio; (...)
que CLAUDIO deu o papel e assinou; (...) que era tipo um recibo; (...) que CLAUDIO faz
ultrassom; (...)”.
Cláudio, em seu interrogatório, confirmou que entregou R$ 500,00 à Clarisse Pires e confessou
ter emitido recibos, de forma irregular, em nome do Hospital, por serviços prestados, no valor de
R$ 250,00 cada, para Geni e Beatriz, a pedido de Clarisse.
Em juízo, o réu CLAUDIO APARECIDO DE LIMA declarou o seguinte, naquilo o que interessa
para o presente tópico:

Num. 44528787 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
“(...) (FATO 01) que era Vice-Presidente do PL; (...) que a Presidente era a
ROSALIA; (...) que não apoiavam candidato; (...) que era técnico de radiologia
do hospital; (...) que era contratado do hospital; (...) que ROSALIA era sócia do
hospital e LUIZ era só médico do hospital; (...) que não apoiaram candidato;
(...) que, pessoalmente, não era atuante na política e não apoiou ninguém; (...)
que não ajudou o candidato CLAUDINEI; (...) que não sabe se ROSALIA e LUIZ
ajudaram CLAUDINEI; (...) que desconhece a respeito do dinheiro apreendido
na casa de ROSALIA e LUIZ; (...) que nega ter se ajustado com CLAUDINEI,
ROSALIA e LUIZ para fornecer dinheiro e exames dentro do hospital; (...)
(FATO 02) que desconhece se alguém fornecia exames em troca de voto no
hospital; que quem estava lá tinha horário marcado; (...) que no dia 20 de
outubro de 2020 estava no hospital; que, nesse dia, MATHEUS já não tinha ido
duas vezes e foi remarcado tudo para um dia só; (...) que acumulou os
atendimentos; (...) que não ficou sabendo da publicação no Facebook; (...) que
conhece DAIANY de vista; (...) que DAIANY é filha de ‘PORTUGUÊS’, outro
candidato; (...) que conhece pelo nome BEATRIZ LEIRÃO DE OLIVEIRA e GENI
GARA; (...) que conhece CLARICE PIRES de vista; (...) que não sabe informar se
essas pessoas trabalharam como cabo eleitoral para CLARICE PIRES; (...) que tem
conhecimento dos pagamentos e recibos; (...) que CLARICE trabalhava na
rádio e pediu uma doação; que LUIZ SATO deu essa doação; que foi emitido o
recibo; (...) que foram emitidos recibo de LUIZ SATO para CLARICE PIRES; (...)
que foram emitidos dois recibos para BEATRIZ e GENI, mas era doação para a
rádio; que CLARICE tinha uma rádio e ela fazia propaganda para essa rádio;
(...) que LUIZ SATO doou dinheiro particular dele; (...) que essa doação era
para ajudar CLARICE na rádio dela; (...) que LUIZ SATO repassou o dinheiro
para o interrogando, pois estava mais fácil e mais prático para o interrogando;
(...) que isso foi feito no hospital; (...) que LUIZ SATO deu o dinheiro para
repassar para ela; que ela pediu o recibo; que fez o recibo; que, como o recibo
do hospital estava mais fácil, usou o recibo do hospital; (...) que trabalhava
com LUIZ SATO e estava meio tumultuado por causa da pandemia; (...) que
acredita que LUIZ SATO tenha feito as doações apenas para essas duas
pessoas; (...) que a doação foi para PRETA PIRES; (...) que PRETA PIRES tinha
rádio e fazia propaganda; que ela sempre pedia doações para as empresas; (...)
que PRETA PIRES fazia propaganda na live dela; que ela é influencer digital; (...)
que não sabe informar o correto para o que era a doação; (...) que não sabe
informar o que era a propaganda que ela fazia; (...) que era propaganda para
PRETA PIRES; (...) que a doação não foi para a candidatura, foi para a rádio; (...)
que PRETA PIRES tinha um programa e ela sempre colocava um brinde para o
pessoal que estava ouvindo; (...) que LUIZ queria ajudá-la na rádio; (...) que a
doação seria de forma particular para a propaganda de PRETA PIRES; (...)

A emissão de recibos por Cláudio, em nome do Hospital, foi corroborada nas narrativas colhidas
nos interrogatórios de Luiz Sato e de Rosália Sato.
Com isso, é evidente a conduta criminosa de Cláudio ao inserir em documento particular (recibo
do hospital) declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com intuito eleitoral, nos termos
do artigo 350, do Código Eleitoral, restando caracterizada e individualizada a conduta do réu.
a.2 Quanto aos réus Luiz Sato e Rosália Sato

Num. 44528787 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
As declarações de Beatriz, Geni e de Clarisse são uníssonas ao afirmarem que o Dr. Luiz Sato foi
quem pagou o valor de R$ 250,00 reais para cada, para que trabalhassem nas campanhas
eleitorais de Claudinei e de Clarisse Pires, por intermédio de Cláudio, que entregou o dinheiro e
os recibos fraudados à Clarisse.
Quanto à Rosália, Beatriz, em depoimento judicial, afirmou “que todas foram receber o
dinheiro; (...) que a mulher de LUIZ SATO também estava fazendo pagamento;”, deixando
claro que Rosália estava envolvida nas contratações e pagamento de serviços relacionados às
campanhas eleitorais de Claudinei e de Clarisse.
Além disso, apesar de negarem os fins eleitorais e o envolvimento financeiro com as campanhas,
os réus, Cláudio, Luiz Sato e Rosália ratificaram o fato de que houve a entrega de dinheiro, dentro
do hospital, à Clarisse, bem como a emissão de recibos, em nome do Hospital São Camilo, à
Geni e à Beatriz, de forma irregular, com declaração falsa, já que no recibo constava realização
de prestação de serviço ao hospital, quando, na verdade, o serviço se tratava da atividade de
cabo eleitoral a Claudinei e à Clarisse.
Portanto, da análise das declarações extrajudiciais e judiciais bem como do conjunto das provas
produzidas é possível verificar a autoria de Luiz Sato e de Rosália, como mentores intelectuais do
crime de falsidade ideológica, já que a ordem de pagamento e emissão de recibos (documento
particular) partiu expressamente de Luiz Sato com o conhecimento e a conivência de Rosália, que
além de esposa, era administradora chefe do Hospital, Presidente do Partido Liberal, ao qual
Claudinei e Clarisse eram filiados e candidatos, e também realizava contratações e pagamentos
aos cabos eleitorais, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal.
Conclui-se que restou caracterizada adequação da conduta de Luiz Sato e de Rosália Sato ao
tipo penal previsto no artigo 350 do Código Eleitoral c/c artigo 29 do Código Penal.

b. Quanto ao crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, de compra de votos
O artigo 299 do Código Eleitoral estabelece:
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem,
dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para
conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.

Consoante leciona José Jairo Gomes, quanto ao crime de corrupção eleitoral ativa, previsto no
artigo 299 do Código Eleitoral:
“A descrição contida no art. 299 reúne duas modalidades de corrupção: a ativa e a
passiva.
O objeto jurídico é a liberdade do eleitor de escolher livremente, de acordo com sua

Num. 44528787 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
consciência e seus próprios critérios e interesses, o destinatário de seu voto. Tanto
a doação, a oferta ou a promessa, quanto a solicitação e a captação de vantagem
podem criar vínculo psicológico no eleitor, gerando obrigações morais que o forçam
a apoiar determinada candidatura em razão da vantagem auferida ou apenas
acenada.
O crime na tela é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa física.
Admissível é o concurso de pessoas, sob a forma de coautoria ou participação.
O crime em exame é instantâneo e de natureza formal. Para o seu consumo basta
uma simples oferta (ainda que não seja aceita), uma só promessa (ainda que não
seja cumprida) ou uma mera solicitação (ainda que não seja atendida). A entrega
concreta efetiva, real da coisa, bem ou produto, ou mesmo a transferência de sua
posse ou detenção própria, configura o esgotamento da ação delituosa (Crimes
Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 6ª ed. Atlas, p. 66/73)”.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido da “(i) desnecessidade de pedido
expresso de votos para configuração do crime de corrupção eleitoral; (ii) direcionamento da
conduta penalmente imputável a um eleitor individualmente identificado ou identificável; e (iii)
demonstração do dolo específico em obter, dar, conseguir ou prometer abstenção de voto”
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº311285, Acórdão, Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 19/08/2020).
No caso, não há prova robusta e clara nos autos, que demonstre que quaisquer dos réus tenha
dado, oferecido, prometido, solicitado ou recebido exame médico, consulta, dinheiro ou outra
vantagem em troca de voto, nas eleições municipais de 2020.
A denúncia traz os prints do facebook, lastreada em notícia crime, em que Dayane se refere a
uma movimentação anormal no Hospital São Camilo, dia 20 de outubro de 2020, com suspeita de
compra de votos para o candidato a Prefeito Claudinei de Oliveira Cabral, em troca de exames
médicos, e Jennifer informa que foi abordada por um médico, dentro do hospital, que pediu voto,
mas ela falou que vota em outro candidato, conforme se vê:
Apesar dos posts em redes sociais e da notícia crime, não foi juntado aos autos prova de que
quaisquer dos réus realizaram os verbos nucleares do crime de compra de voto, sendo os
mesmos “dar, oferecer, prometer, solicitar, receber” vantagem ou dinheiro em troca de voto. No
caso acima, o médico pediu voto e ao ser informado que a eleitora votava em outro candidato,
nada mais disse a respeito.
As próprias noticiantes testemunharam em juízo e afirmaram que não houve proposta de troca do
voto por exame, consulta ou outra vantagem.
Em juízo, ao ser questionada se em algum momento foi procurada por alguém pessoalmente que
tenha mostrado ou narrado que recebera benefício de uma pessoa do hospital ou coisa nesse
sentido, Dayane respondeu: “Não, não”. Ainda, diante da pergunta: “Alguma vez foi oferecido pra
senhora algum benefício dentro do hospital em decorrência de eleição eleitoral?”, respondeu
“Para mim não” (ID 44032257). Portanto, em suas declarações, Dayane negou ter ouvido dizer

Num. 44528787 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
algo sobre dinheiro sendo dado no hospital (ID 44032248) e afirmou que viu o movimento no
hospital, mas não pode afirmar nada sobre compra de votos (ID 44032253).
Quanto à Jennifer, no mesmo sentido, apesar de afirmar que o Dr. Luiz Sato pediu voto para o
candidato que apoiava, no hospital, deixou claro, em seu testemunho judicial, que respondeu
dizendo que não votava no candidato dele e ele respondeu que tudo bem, nada falando a
respeito de fechar o hospital ou algo relacionado. Afirmou ainda que não teve qualquer dificuldade
em relação à consulta, em razão dessa conversa sobre o voto. Questionada se ouviu dizer
algo sobre dinheiro sendo dado no hospital, respondeu que não, que os outros falavam, mas ela
não viu. Portanto, Jenniffer afirmou que não viu nada de irregular, como pessoas recebendo
dinheiro ou compra de votos naquele dia (ID 44032170)
Quanto às conversas, via aplicativo de Whatsapp, captadas por perícia nos telefones celulares
apreendidos, na BA nº 0600739-24.2020.6.16.0080, não são suficientes para demonstrar a
realização dos verbos nucleares do tipo penal de captação ilícita de votos, previsto no artigo 299
do Código Eleitoral.
De fato, as conversas capturadas demonstram algum envolvimento político dos réus na política
local, o que é próprio de cargos administrativos de partido político, como é o caso de Rosália e de
Cláudio, que eram, na época, presidente e vice-presidente do Partido Liberal, respectivamente,
mas não há em nenhum dos prints a conduta de dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber
vantagem indevida em troca de voto, nem mesmo demonstração do dolo de conseguir voto
ao candidato apoiado, conforme se vê:

No caso do pedido de pagamento do IPVA, o que se vê é um pedido de vantagem realizado por
um eleitor e encaminhado por Emerson Anacleto ao Dr. Luiz, porém não há a resposta do Dr.
Luiz, de forma que não há que se falar em corrupção ativa ou intenção de angariar voto de forma
ilícita, conforme se vê:
Ainda, dos prints a seguir, consta que uma pessoa precisa colocar o “DIU” e o Dr. Luiz Sato
respondeu para ir ao hospital quinta-feira pela manhã, que faz a colocação. Não há nas
mensagens nenhuma conotação política ou pedido de voto em troca do procedimento médico,
conforme seguem:

Já as conversas a seguir referem-se ao pedido, por um candidato a vereador, Luciano Terosso,
ao Dr. Luiz Sato, por intermédio de Rosália, de um valor para pagar o carro do “Ruela”, sendo que
o Dr. Luiz Sato responde “Blz, amor pode dar 1000 reais”. Porém, não há informação sobre o
contexto político ou a troca do valor por voto, de forma que não é possível afirmar com convicção
e firmeza que o pagamento, neste caso, envolveu o crime de corrupção ativa, conforme se vê:
Portanto, as provas coligidas não são suficientes para comprovar com clareza e robustez a
realização de um dos verbos nucleares do tipo de corrupção eleitoral ativa, nem mesmo o
elemento subjetivo do tipo consubstanciado na intenção de angariar voto, por quaisquer dos réus,
já que, além de nenhuma das testemunhas ou informantes terem presenciado ou sido informado

Num. 44528787 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
por outrem sobre o ato de corrupção, as conversas do aplicativo não indicam compra de votos
propriamente.
Quanto à sentença de primeiro grau de jurisdição, justificou a realização do crime de corrupção
eleitoral no seguinte sentido:
“Indagado pelo MP, o médico que fazia o atendimento no hospital no dia 20/10/20
justificou a aglomeração de pessoas no atraso de exames médicos, o que foi
rechaçado com a juntada da ficha de atendimento hospital naquele dia, ou seja,
apenas 15 pessoas (Num. 107506000 - Pág. 5/6, 13/15; Num. 107506000 - Pág.
121/124).
Ato contínuo, autorizada busca e apreensão (Num. 107506000 - Pág. 43/70), logrou-
se apreender considerável quantia de dinheiro em espécie (R$ 281.165,00) e
diversas anotações relacionadas a eleições, como caderno de pesquisa, valores de
candidatos e rascunho, na residência dos réus ROSALIA KEIKO KOBAYASHI SATO
e LUIZ YOSHIHARU SATO, casal, ambos proprietários do hospital, sendo ROSALIA
KEIKO KOBAYASHI SATO presidente municipal do partido político do então
candidato a prefeito CLAUDINEI DE OLIVEIRA CABRAL, e LUIZ YOSHIHARU
SATO médico no hospital.
(...)
Portanto, diante das provas coligidas, sobretudo o depoimento das testemunhas
confirmando o recebimento de valores, a constatação da presença de pessoas
no hospital em período eleitoral, a apreensão de dinheiro em espécie de
grande quantia e de documento e informações sobre candidatos na cidade,
julgo que a Acusação logrou provar a ocorrência dos crimes de corrupção
ativa eleitoral (CE, art. 299 – FATO 02) e falsidade ideológica eleitoral (CE, art.
350, CE – FATO 03), perpetrado por ROSALIA KEIKO KOBAYASHI SATO, LUIZ
YOSHIHARU SATO e CLAUDIO APARECIDO DE LIMA, na justa medida de sua
culpabilidade, nos moldes do art. 29 do Código Penal (Quem, de qualquer modo,
concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua
culpabilidade) c/c art. 287 do Código Eleitoral (Aplicam-se aos fatos incriminados
nesta lei as regras gerais do Código Penal).”

Quanto ao fundamento relacionado aos “depoimentos das testemunhas que confirmam
recebimento de valores”, ressalta-se que essas declarações indicam os pagamentos dos serviços
prestados como cabos eleitorais e comprovam a falsidade das informações anotadas nos recibos
entregues à Clarisse Pires, quando do cometimento do crime de falsidade ideológica, capitulado
no artigo 350, do Código Eleitoral, acima fundamentado, não se referindo, portanto, ao crime de
compra de votos.
De fato, foram apreendidos, além dos telefones celulares, dinheiro em espécie e listas com
nomes dos candidatos e anotações de números ao lado dos nomes que, segundo os réus,
tratavam-se de suposições da quantidade de votos que cada um receberia no dia das eleições,
conforme segue (ID 44031803, p. 91):
Sobre essa lista, o Dr. Luiz Sato explicou que as anotações se tratavam "do número de

Num. 44528787 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
possíveis votação que eles podiam ter. Aquilo era votos". Ele complementou dizendo que era
uma estimativa do "possível o voto" e do "desempenho de cada candidato" (ID 44032321).
Sua esposa, Rosália, corroborou a declaração do marido, ao explicar que “Luiz, gostava muito
de fazer cálculos” e que ele sempre se sentava à mesa e fazia estimativas, dizendo: "Ó, esse
candidato vai ter tantos votos. Esse candidato vai ter tantos votos". Segundo Rosália, era
um hábito de Luiz, algo que ele fazia e ainda faz com outras coisas (ID 44032326).
Portanto, da análise das declarações de testemunhas e informantes em juízo, conversas pelo
aplicativo Whatsapp e documentos juntados aos autos, não há prova da realização dos verbos
nucleares do tipo ou a intenção de obter voto com a entrega de alguma vantagem ao eleitor, não
restando caracterizada a materialidade ou autoria do delito de corrupção ativa eleitoral, sendo
imperiosa a absolvição, por força do princípio do in dubio pro reo.

c. Do pedido de restituição do valores declarados perdidos para a União
O Juízo de primeiro grau entendeu que:
“Relativamente aos valores apreendidos nos autos de busca e apreensão n.
0600739-24.2020.6.16.0080, ou seja, quantia em dinheiro localizada na residência
de LUIZ YOSHIHARU SATO e ROSALIA KEIKO KOBAYASHI SATO no valor de R$
281.165,00 (duzentos e oitenta e um mil, cento e sessenta e cinco reais) em espécie
(Num. 46903747 - Pág. 1/9), DETERMINO seu PERDIMENTO, com fundamento no
art. 91, inciso II, alínea 'a', do Código Pena”l.

O artigo 91, II, do Código Penal estabelece:
Art. 91 - São efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-
fé: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico,
alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido
pelo agente com a prática do fato criminoso.

Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado - 24ª Edição 2024. 24. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2024, p. 516) explica que um dos efeitos genéricos da sentença é o perdimento, para a

Num. 44528787 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
União, de bem ou valor utilizado como instrumento do crime, desde que seja de origem ilícita,
conforme segue:
Efeito genérico da perda em favor do Estado dos instrumentos do crime, desde que
bens e valores de origem ilícita: é a hipótese do confisco, também automática, sem
necessidade de ser declarada pelo juiz na sentença, largamente utilizada na
antiguidade como pena total ou parcial. Nessa época, no entanto, terminava
atingindo inocentes, como a família do réu, que perdia bens licitamente adquiridos
por força de uma condenação que não deveria passar da pessoa do criminoso. Era
medida desumana e injusta, até que, hoje, não mais se admite o confisco atingindo
terceiros não participantes do delito (art. 5.º, XLV, CF). Os efeitos da condenação
não mais se relacionam com essa modalidade de pena odiosa, porque só afetam
instrumentos usados para a prática do delito ou o produto conseguido pela atividade
criminosa, nada possuindo de aberrante. Os instrumentos que podem ser
confiscados pelo Estado são os ilícitos, vale dizer, aqueles cujo porte, uso,
detenção, fabrico ou alienação é vedado. Ex.: armas de uso exclusivo do Exército ou
utilizadas sem o devido porte; documentos falsos; máquinas de fabrico de dinheiro
etc. Na jurisprudência: “2. Nos termos do art. 91, inciso II, alínea ‘a’, do CP, a
decretação do perdimento de bens que constituem instrumentos do crime em favor
da União corresponde a efeito automático da condenação do acusado” (AgRg no
AREsp 1.551.221/ SP, 5.ª T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.08.2020,
v.u.).Deve-se mencionar, ainda, o confisco especial previsto na Lei de Drogas, que
recai sobre veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de
transporte, assim como os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de
qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a
sua regular apreensão. A Constituição Federal também menciona o confisco de
glebas usadas para a cultura de plantas psicotrópicas, sem pagamento de qualquer
tipo de indenização (art. 243). Na jurisprudência: STJ: “1. A expropriação de bens
em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem
previsão na própria Constituição Federal (art. 243, parágrafo único) e decorre de
sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma
geral, no art. 91, II, do Código Penal e, posteriormente, de forma específica, no art.
63 da Lei 11.343/2006. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.491/PR
sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que ‘É possível o
confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do
tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do
uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do
local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles
previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal’ (Rel.
Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23.08.2017). 3. Uma vez que, no caso, as
instâncias ordinárias concluíram pela utilização do veículo automotor na prática do
crime de tráfico de drogas, para concluir-se em sentido contrário – ou seja, para
concluir pela origem lícita do bem apreendido e declarar ilegal o perdimento do
referido veículo –, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória,
procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgRg
no AREsp 1.522.195/RS, 6.ª T., rel. Rogério Schietti Cruz, j. 10.03.2020, v.u.).

É ônus da acusação comprovar a origem ilícita do valor apreendido em posse dos réus, no caso
de requerimento de perdimento de bens, previsto no artigo 91, II, “a” do Código Eleitoral,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Num. 44528787 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PROCESSUAL PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO POSTERIOR DE RESTITUIÇÃO DE VALOR
APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. INDEFERIMENTO COM BASE NA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
LÍCITA
DA
QUANTIA.
IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM PREJUÍZO DA
DEFESA. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO DO BEM COMO CONSECTÁRIO
LÓGICO DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE
EVENTUAL IMPUTAÇÃO DELITIVA CORRELATA EM PROCESSAMENTO.
VALOR NÃO EXORBITANTE A PONTO DE INDICAR, POR SI SÓ, QUE SERIA
FRUTO DE ATO ILÍCITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Recorrente, denunciado e condenado em primeiro grau pelo crime de
associação para o tráfico, foi absolvido pelo Tribunal estadual por insuficiência de
provas. Após o trânsito em julgado do acórdão absolutório, a Defesa formulou
pedido de restituição do valor apreendido em poder do Réu e em sua residência. O
pedido foi indeferido pela Corte de origem, sob o fundamento de que a restituição do
valor apreendido exigiria a demonstração de sua origem lícita.
2. A suposta origem ilícita atribuída ao valor apreendido estava indissociavelmente
ligada à pretensão punitiva veiculada na denúncia, em desfavor do Réu. Em tese,
encontrando-se associado a outros integrantes da facção conhecida como
"Comando Vermelho", ele estaria na posse de quantia em dinheiro proveniente de
atividades ilícitas do mencionado grupo criminoso, conforme confissão extrajudicial,
ao que consta, não confirmada em juízo.
3. O édito absolutório justificou-se porque a Acusação não demonstrou, de forma
suficiente, todos os elementos necessários à configuração do crime de associação
para o tráfico. Da mesma forma, o órgão acusatório não se desincumbiu do
ônus de comprovar a origem ilícita do valor encontrado em poder do Réu, nos
termos trazidos na exordial. Sendo assim, não se pode inverter o ônus
probatório, exigindo-se que o Acusado comprove que o dinheiro em questão
não era produto ou proveito de crime.
4. Dentre os efeitos extrapenais genéricos da condenação elencados no art. 91 do
Código Penal, encontra-se, no inciso II, "a perda em favor da União, ressalvado o
direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que
consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato
ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito
auferido pelo agente com a prática do fato criminoso".
5. É evidente que a posse de quantia em dinheiro não constitui, por si só, fato
ilícito. Restaria saber então, se o valor em questão é vantagem direta (produto) ou
indireta (proveito) do crime. No entanto, tal indagação parte do pressuposto lógico e
necessário de que fora praticado um crime e, em razão disso, o agente fora
condenado, daí porque se fala em "efeitos da condenação".
6. Na hipótese, considerando a absolvição do Réu por insuficiência de provas de
que, efetivamente, integrasse associação para a prática do narcotráfico, não há se
falar sequer na prática de crime, tampouco em produto ou proveito deste.
7. Além disso, ausente notícia de que outra eventual imputação delitiva correlata
esteja sendo processada em autos apartados, não se pode dizer que o valor ainda

Num. 44528787 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
interesse a eventual processo (art.
118 do Código de Processo Penal).
8. Incabível, portanto, exigir-se que a Defesa comprove a origem lícita do bem,
se o órgão acusatório não logrou sequer comprovar, suficientemente, a prática
delitiva, tampouco que a quantia provinha de ato ilícito, e não se encontra pendente
outra acusação em desfavor do Acusado, relacionada ao valor apreendido no feito
de origem.
9. Ademais, o montante apreendido - R$5.947,00 (cinco mil, novecentos e quarenta
e sete reais) -, apesar de significativo, não é exorbitante a ponto de indicar, por si só,
que poderia ser fruto de ato ilícito.
10. Recurso especial provido para determinar a restituição do valor aprendido.
(TSE, REsp 2081370 / MT, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
10/10/2023).

Portanto, a acusação não se desincumbiu do ônus probatório, já que não há nos autos prova da
ilicitude dos valores apreendidos, não se caracterizando hipótese de determinação do perdimento
dos valores para a União.
Ademais, da análise dos documentos juntados pela defesa, observa-se tanto dos balancetes da
loja de roupas de Rosália Sato (ID 44032373, 44032378) quanto dos contracheques de Luiz Sato
(ID 44032379 e 44032384) que o valor apreendido na residência dos réus a título de economia
familiar, no montante de R$ 281.165,00, é compatível com o rendimento de ambos.
A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, afirmou:
No caso em tela, ainda que a apreensão tenha se dado em circunstâncias indiciárias
de ilicitude, a defesa trouxe aos autos elementos quanto à origem do dinheiro. Em
análise dos documentos apresentados, extrai-se que o montante apreendido é
compatível com a renda dos condenados. Nesse sentido, as declarações e
balancetes de loja de roupas de propriedade de Rosália Sato (ids. 44032373 a
44032378), juntamente aos contracheques de Luiz Sato (ids. 44032379 a 44032384)
denotam uma renda compatível com a manutenção do montante de R$ 281.165,00.
Assim sendo, a sentença deve ser reformada para fins de restituição do montante de
R$ 281.165,00 apreendido, vez que não foi feita prova da origem ilícita do valor ou
que seja produto dos crimes perpetrados pelos condenados.

Dessa feita, considerando-se que a versão apresentada pela defesa, no sentido de que o
montante é decorrente de economia familiar e rendimentos da loja de propriedade de Rosália e,
sobretudo, diante do fato de que a acusação não se desincumbiu do seu ônus probatório de
comprovar a origem ilícita do dinheiro, determino a reforma da decisão quanto ao perdimento de
bens, para que a quantia de R$ 281.165,00 seja restituída a Rosália Sato e a Luiz Sato.

Num. 44528787 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59

d) Dosimetria da pena
A sentença condenou o réu CLAUDIO APARECIDO DE LIMA à pena privativa de liberdade de 2
anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 2 penas
restritivas de direitos: prestação pecuniária e limitação de final de semana; o réu LUIZ
YOSHIHARU SATO à pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão e 6 dias-multa,
em regime inicial aberto, substituída por 2 penas restritivas de direitos: prestação pecuniária e
limitação de final de semana e a ré ROSALIA KEIKO KOBAYASHI SATO à pena privativa de
liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída
por 2 penas restritivas de direitos: prestação pecuniária e limitação de final de semana, com fulcro
no artigo 299 (FATO 02) e 350 (FATO 03), ambos do Código Eleitoral, em concurso material
(CP, art. 69).
Diante da reforma da sentença de primeiro grau, com a absolvição do crime previsto no artigo 299
do Código Eleitoral, restando os réus condenados apenas ao crime previsto no artigo 350, do
Código Eleitoral, passo à nova dosimetria da pena.
A pena prevista para o crime de falsidade ideológica, conforme preceito secundário do art. 350 do
CE é de reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e
reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento é particular.
No caso deve ser observado o art. 284 do CE que assim dispõe:
Art. 284. Sempre que este código não indicar o grau mínimo, entende-se que será
ele de quinze dias para a pena de detenção e de um ano para a de reclusão.

d.1. Réu CLÁUDIO APARECIDO DE LIMA
a) Pena base
Circunstâncias judiciais:
A culpabilidade, como juízo de reprovabilidade e censura que recai sobre a conduta do réu, deve
ser considerada própria da conduta criminosa. O acusado não registra antecedentes criminais e
não há nos autos elementos técnicos para aferir a sua personalidade. Nada foi revelado de
desfavorável sobre sua conduta social. O motivo impulsionador do crime, foi a intenção de auxiliar
o candidato apoiado a ganhar as eleições, que também é característico do crime. As
circunstâncias do crime são as comuns do tipo. As consequências do crime foram previsíveis
para a conduta criminosa. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do
crime.
Assim, ante inexistência de circunstância judicial desfavorável, entendo necessário, para a
reprovação e prevenção do crime, fixar a pena-base no mínimo legal, é dizer, em 1 ano de
reclusão e 3 dias-multa.

Num. 44528787 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59

b) Circunstâncias Atenuantes e Agravantes
Não existem circunstâncias atenuantes.
Incide a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “j”, CP, ou seja, a de ter sido cometido o
crime “em ocasião de calamidade pública”, tendo em vista que o crime foi praticado durante
pandemia da covid-19, em tempos de crise de diversas ordens na população brasileira, sobretudo
aos mais vulneráveis, resultando, inclusive, no adiamento das eleições municipais de outubro
para novembro de 2020 (Emenda Constitucional n. 107/2020).
Assim, aumento a reprimenda em 2 meses de reclusão e 3 dias-multa, encontrando a pena
intermediária de 1 ano e 2 meses de reclusão e 6 dias-multa.
c) Causas de diminuição e de aumento de pena
Não há causas de aumento ou diminuição a incidir nesta fase.
d) Pena definitiva
Fica a pena definitiva fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão e 6 dias-multa.
e) Regime inicial de cumprimento da pena
Considerando a quantidade da reprimenda imposta, deve ser estabelecido como regime inicial
para o cumprimento da pena o inicialmente aberto, com fulcro no artigo 33, § 2º c/c o art. 59,
ambos do Código Penal.
f) Valor do dia-multa
Na forma do artigo 286, § 1º do Código Eleitoral, para o cálculo do valor do dia-multa, o julgador
deverá levar em conta as condições pessoais e econômicas do condenado. Conforme consta na
sentença, o recorrente afirmou que trabalha atualmente como técnico adminsitrativo na Cinicop,
inexistindo nos autos maiores informações sobre a sua situação financeira, razão pela qual fixo o
valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja o valor diário do salário mínimo regional, valor este
que deverá ser atualizado pela média do IGP-DI e INPC, até o efetivo pagamento (CP, artigo 49,
§ 2º).
g) Substituição da pena e do SURSIS
Nos termos da sentença, o recorrente preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, eis
que o crime não foi perpetrado com violência ou grave ameaça, a reprimenda imposta não
excede 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, motivo pelo qual, deve
ser mantida a substituição feita pelo juízo de origem, da pena privativa de liberdade imposta por
duas restritivas de direitos (CP, artigo 44, § 2º, primeira parte), consubstanciadas em:
i) Prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo vigente (arts. 43, inciso I e 45, § 1º, CP)

Num. 44528787 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
e
ii) Limitação de final de semana, consistente na obrigação de permanecer, aos sábados e
domingos, por 03 (três) horas diárias, em estabelecimento a ser designado pelo Juízo da
Execução Penal (arts. 43, inciso III e 48, CP e arts. 151 a 153 da LEP).
A análise do cabimento da suspensão condicional da pena (SURSIS) fica prejudicada em razão
da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à vista do disposto no
artigo 77, III, do Código Penal.
Considerando-se o regime inicial de cumprimento de pena, bem como que o réu se manteve em
liberdade, durante o processo, não há que se falar em prisão preventiva ou medida cautelar
diversa, nos termos do artigo 387, §1º, CPP.

d.2 Réu LUIZ YOSHIHARU SATO
a) Pena base
Circunstâncias judiciais:
A culpabilidade, como juízo de reprovabilidade e censura que recai sobre a conduta do réu, deve
ser considerada própria da conduta criminosa. O acusado não registra antecedentes criminais e
não há nos autos elementos técnicos para aferir a sua personalidade. Nada foi revelado de
desfavorável sobre sua conduta social. O motivo impulsionador do crime, foi a intenção de auxiliar
o candidato apoiado a ganhar as eleições, que também é característico do crime. As
circunstâncias do crime são as comuns do tipo. As consequências do crime foram previsíveis
para a conduta criminosa. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do
crime.
Assim, ante inexistência de circunstância judicial desfavorável, entendo necessário, para a
reprovação e prevenção do crime, fixar a pena-base no mínimo legal, é dizer, em 1 ano de
reclusão e 3 dias-multa.
b) Circunstâncias Atenuantes e Agravantes
Não existem circunstâncias atenuantes.
Incide a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “j”, CP, ou seja, a de ter sido cometido o
crime “em ocasião de calamidade pública”, tendo em vista que o crime foi praticado durante
pandemia da covid-19, em tempos de crise de diversas ordens na população brasileira, sobretudo
aos mais vulneráveis, resultando, inclusive, no adiamento das eleições municipais de outubro
para novembro de 2020 (Emenda Constitucional n. 107/2020).
Assim, aumento a reprimenda em 2 meses de reclusão e 3 dias-multa, encontrando a pena
intermediária de 1 ano e 2 meses de reclusão e 6 dias-multa.

Num. 44528787 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
c) Causas de diminuição e de aumento de pena
Não há causas de aumento ou diminuição a incidir nesta fase.
d) Pena definitiva
Fica a pena definitiva fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão e 6 dias-multa.
e) Regime inicial de cumprimento da pena
Considerando a quantidade da reprimenda imposta, deve ser estabelecido como regime inicial
para o cumprimento da pena o inicialmente aberto, com fulcro no artigo 33, § 2º c/c o art. 59,
ambos do Código Penal.
f) Valor do dia-multa
Na forma do artigo 286, § 1º do Código Eleitoral, para o cálculo do valor do dia-multa, o julgador
deverá levar em conta as condições pessoais e econômicas do condenado. Conforme consta na
sentença, o recorrente afirmou que atualmente trabalha como radiologista em município vizinho,
alguns dias na semana, inexistindo nos autos maiores informações sobre a sua situação
financeira, razão pela qual fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja o valor diário do
salário mínimo regional, valor este que deverá ser atualizado pela média do IGP-DI e INPC, até o
efetivo pagamento (CP, artigo 49, § 2º).
g) Substituição da pena e do SURSIS
Nos termos da sentença, o recorrente preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, eis
que o crime não foi perpetrado com violência ou grave ameaça, a reprimenda imposta não
excede 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, motivo pelo qual, deve
ser mantida a substituição feita pelo juízo de origem, da pena privativa de liberdade imposta por
duas restritivas de direitos (CP, artigo 44, § 2º, primeira parte), consubstanciadas em:
i) Prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo vigente (arts. 43, inciso I e 45, § 1º, CP)
e
ii) Limitação de final de semana, consistente na obrigação de permanecer, aos sábados e
domingos, por 03 (três) horas diárias, em estabelecimento a ser designado pelo Juízo da
Execução Penal (arts. 43, inciso III e 48, CP e arts. 151 a 153 da LEP).
A análise do cabimento da suspensão condicional da pena (SURSIS) fica prejudicada em razão
da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à vista do disposto no
artigo 77, III, do Código Penal.
Considerando-se o regime inicial de cumprimento de pena, bem como que o réu se manteve em
liberdade, durante o processo, não há que se falar em prisão preventiva ou medida cautelar
diversa, nos termos do artigo 387, §1º, CPP.

Num. 44528787 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
d.3 Ré ROSÁLIA KEIKO KOBAYASHI SATO
a) Pena base
Circunstâncias judiciais:
A culpabilidade, como juízo de reprovabilidade e censura que recai sobre a conduta da ré, deve
ser considerada própria da conduta criminosa. A acusada não registra antecedentes criminais e
não há nos autos elementos técnicos para aferir a sua personalidade. Nada foi revelado de
desfavorável sobre sua conduta social. O motivo impulsionador do crime, foi a intenção de auxiliar
o candidato apoiado a ganhar as eleições, que também é característico do crime. As
circunstâncias do crime são as comuns do tipo. As consequências do crime foram previsíveis
para a conduta criminosa. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do
crime.
Assim, ante inexistência de circunstância judicial desfavorável, entendo necessário, para a
reprovação e prevenção do crime, fixar a pena-base no mínimo legal, é dizer, em 1 ano de
reclusão e 3 dias-multa.
b) Circunstâncias Atenuantes e Agravantes
Não existem circunstâncias atenuantes.
Incide a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “j”, CP, ou seja, a de ter sido cometido o
crime “em ocasião de calamidade pública”, tendo em vista que o crime foi praticado durante
pandemia da covid-19, em tempos de crise de diversas ordens na população brasileira, sobretudo
aos mais vulneráveis, resultando, inclusive, no adiamento das eleições municipais de outubro
para novembro de 2020 (Emenda Constitucional n. 107/2020).
Assim, aumento a reprimenda em 2 meses de reclusão e 3 dias-multa, encontrando a pena
intermediária de 1 ano e 2 meses de reclusão e 6 dias-multa.
c) Causas de diminuição e de aumento de pena
Não há causas de aumento ou diminuição a incidir nesta fase.
d) Pena definitiva
Fica a pena definitiva fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão e 6 dias-multa.
e) Regime inicial de cumprimento da pena
Considerando a quantidade da reprimenda imposta, deve ser estabelecido como regime inicial
para o cumprimento da pena o inicialmente aberto, com fulcro no artigo 33, § 2º c/c o art. 59,
ambos do Código Penal.
f) Valor do dia-multa
Na forma do artigo 286, § 1º do Código Eleitoral, para o cálculo do valor do dia-multa, o julgador

Num. 44528787 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
deverá levar em conta as condições pessoais e econômicas do condenado. Conforme consta na
sentença, a recorrente afirmou que está aposentada, inexistindo nos autos maiores informações
atuais sobre a sua situação financeira, razão pela qual fixo o valor do dia-multa no mínimo legal,
qual seja o valor diário do salário mínimo regional, valor este que deverá ser atualizado pela
média do IGP-DI e INPC, até o efetivo pagamento (CP, artigo 49, § 2º).
g) Substituição da pena e do SURSIS
Nos termos da sentença, o recorrente preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, eis
que o crime não foi perpetrado com violência ou grave ameaça, a reprimenda imposta não
excede 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, motivo pelo qual, deve
ser mantida a substituição feita pelo juízo de origem, da pena privativa de liberdade imposta por
duas restritivas de direitos (CP, artigo 44, § 2º, primeira parte), consubstanciadas em:
i) Prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo vigente (arts. 43, inciso I e 45, § 1º, CP)
e
ii) Limitação de final de semana, consistente na obrigação de permanecer, aos sábados e
domingos, por 03 (três) horas diárias, em estabelecimento a ser designado pelo Juízo da
Execução Penal (arts. 43, inciso III e 48, CP e arts. 151 a 153 da LEP).
A análise do cabimento da suspensão condicional da pena (SURSIS) fica prejudicada em razão
da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à vista do disposto no
artigo 77, III, do Código Penal.
Considerando-se o regime inicial de cumprimento de pena, bem como que o réu se manteve em
liberdade, durante o processo, não há que se falar em prisão preventiva ou medida cautelar
diversa, nos termos do artigo 387, §1º, CPP.
Assim, a sentença merece reforma parcial, para absolver os réus do crime de corrupção ativa
eleitoral, mantendo-se a condenação apenas no crime de falsidade ideológica, reduzindo-se a
pena aplicada, nos termos do Voto.
DISPOSITIVO

Posto isso, voto pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do Recurso interposto por
CLAUDIO APARECIDO DE LIMA, LUIZ YOSHIHARU SATO e ROSALIA KEIKO KOBAYASHI
SATO, para absolver os réus do crime previsto no artigo 299, do Código Eleitoral (FATO 02), com
fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, mantendo a sentença na parte em que os
condenou pela prática do delito previsto no artigo 350, do Código Eleitoral (FATO 03) c/c artigo
29, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 387, do Código de Processo Penal,
registrando que nos termos deste voto, a pena total dos réus foi reduzida para 1 (um) ano e 2
(meses) de reclusão e 6 dias-multa, com valor fixado no mínimo legal e regime inicial
aberto, para cada, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, quais sejam: prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo
vigente (arts. 43, inciso I e 45, § 1º, CP) e limitação de final de semana, consistente na

Num. 44528787 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525577600000043470234
Número do documento: 25052815525577600000043470234
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:01:59
obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 03 (três) horas diárias, em
estabelecimento a ser designado pelo Juízo da Execução Penal (arts. 43, inciso III e 48, CP
e arts. 151 a 153 da LEP).
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600789-50.2020.6.16.0080 - Jataizinho - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REVISOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: ROSALIA KEIKO KOBAYASHI SATO, LUIZ
YOSHIHARU SATO, CLAUDIO APARECIDO DE LIMA - Advogado dos RECORRENTES: JADSON
PISCININI MOLINA - PR63996 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.05.2025